Tribunal: CARF
Processo: 10768.005841/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.005841/2008-51
ACÓRDÃO
2002-009.101 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIO TAKESHI NEVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO.
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O Imposto de Renda comprovadamente retido do contribuinte pela fonte
pagadora pode ser compensado do Imposto de Renda devido apurado na
Declaração de Ajuste Anual – DAA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a compensação de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF no valor de R$ 3.218,41.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.101 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005841/2008-51
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2005/607451107064132, de fls. 04, em que lhe é exigido imposto de renda
pessoa física, ano-calendário de 2004, sendo apurado crédito tributário de R$
28.919,19, já acrescido da multa de ofício e dos juros legais calculados até
29/08/2008.
2. O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta no
demonstrativo denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”,
integrante da Notificação Fiscal (fls. 07, 56 e 96), a fiscalização glosou deduções
relativas a Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 30.854,70, por não terem
sido apresentados os comprovantes de pagamentos respectivos e de despesas
médicas, no valor de R$ 6.537,75, por ausência de comprovação, tendo sido ainda
constatada compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte no
montante de R$ 3.831,39.
3. Cientificado do lançamento do crédito tributário em 22/08/2008, o contribuinte
apresentou, em 15/09/2008, a impugnação de fls 02, acompanhada de
documentos comprobatórios das alegações deduzidas.
4. Competência para julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3338/2011, de 06
de setembro de 2011.
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 114 a 121) em 15/04/2014, o
sujeito passivo interpôs, em 14/05/2014, Recurso Voluntário (fls. 131 a 136) em que alegou que a
fonte pagadora efetuou o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF informado
na Declaração de Ajuste Anual – DAA e juntou comprovantes.
É o relatório suficiente.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.101 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005841/2008-51
3
A decisão recorrida restabeleceu as deduções com despesas com plano de saúde e
parte das deduções com pagamento de pensão alimentícia.
O recorrente não questionou a glosa remanescente de pensão alimentícia;
portanto, o litígio recai somente sobre a compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF sem a demonstração do efetivo recolhimento, por se tratar de beneficiário sócio da
pessoa jurídica retentora.
Sobre a questão, o recorrente apresentou comprovantes de recolhimentos do IRRF
efetuados pela fonte pagadora (fls. 144 a 176)
Percebo que a retificação da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf
ocorreu em 10/09/2008 (fl. 99), após a ciência do lançamento, que foi em 22/08/2008 (fl. 109). A
retificação de declaração após o lançamento é possível, desde que não se destine a reduzir ou
excluir tributo. Essa é a inteligência do § 1o do art. 147 do Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional - CTN. No presente caso, o valor a recolher de IRRF constante da Dirf
retificadora é R$ 7.049,80 (fl. 99), maior do que o que constou da Dirf original, que foi R$ 3.218,41
(fl. 98).
Obviamente, considerando que a Dirf retificadora foi apresentada após o
lançamento, a Autoridade Lançadora se baseou na Dirf original para efetuar a glosa e, portanto,
este é o limite para a análise das matérias recursais, pois é o que constou do lançamento. Não
tomo conhecimento, então, do que consta da Dirf retificadora para efeito de análise da matéria
recursal.
Considerando que a decisão recorrida afirmou que havia comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora (fl. 121) e manteve o lançamento somente por ausência
de comprovação de recolhimentos, que foram comprovados no recurso voluntário, entendo ser o
caso de confrontar esses pagamentos com os valores que constaram da Dirf original (fl. 98) e da
Declaração de Ajuste Anual – DAA do contribuinte (fl. 106).
Na Dirf original constou o total de R$ 3.218,41 de IRRF a recolher e os
comprovantes anexados ao recurso indicam o recolhimento de R$ 5.649,40 no ano-calendário.
Portanto, o total de IRRF declarado original foi pago. Porém, o recorrente informou em sua DAA
um IRRF de R$ 3.831,39, ou seja, mais do que a própria fonte pagadora havia informado na Dirf
original. Entendo que os pagamentos foram comprovados, mas o valor a compensar pelo
contribuinte em sua declaração está limitado ao quanto informado na Dirf original, ou seja, R$
3.218,41.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer a compensação de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor de R$ 3.218,41.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.101 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005841/2008-51
4

Fl. 199
DF CARF MF
Original